Tribunal: STF
Processo: HC 120227
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO QUE REVOGOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DE CORRÉUS. EXTENSÃO AOS PACIENTES. IMPOSSIBILIDADE. CORRÉUS EM SITUAÇÃO DISTINTA. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. “Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade” (ARE 712.888-ED, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 16.10.13). No mesmo sentido: ARE 704.011-ED, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 17.10.13; ARE 684.535-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04.09.13; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15.05.13; ARE 732.028-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26.03.13; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 06.06.13; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25.02.13.



    2. A prisão preventiva “legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    3. In casu, o juiz singular homologou a prisão em flagrante e, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva dos embargantes a fim de evitar a reiteração criminosa. A Corte Estadual, ao julgar o habeas corpus lá impetrado, ratificou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ressaltando que os embargantes são reincidentes na prática do crimes pelos quais foram denunciados, havendo fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa.



    4. Por outro lado, “reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra corréu em situação idêntica àquela imputada ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP, deve a decisão proferida ser estendida ao corréu, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal” (HC 108.722, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli).



    5. Todavia, in casu, a Corte Estadual afirmou que os pacientes e os corréus beneficiados com a revogação da custódia cautelar não se encontram em idêntica situação, não sendo possível, portanto, a extensão da decisão. 



    6. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em sede de HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB). Aplicação do verbete nº 691 da Súmula da Jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 103.446/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 13.04.10; HC 107.053-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 29.03.11.



    7. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes: HC 102.668/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 05.10.10; HC 84.014/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 25.06.04; HC 85.185/SP, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 1º.09.06; e HC 88.229/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10.10.06.



    8. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.